Tribunal: TJSP
Processo: 1021625-69.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA –

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021625-69.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelada/apelante MARIA CELIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564
Voto no 37.134
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564 - Voto no 37.134
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1021625-69.2019.8.26.0564)
Apt/Apds: INSS; MARIA CÉLIA DA SILVA
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que
se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
ACIDENTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS
PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO
DE
SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais
para a efetiva produção da prova por força da previsão do
parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final,
arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento
seja pela autora, que possui isenção legal por força de lei,
seja pelo Estado que sequer participou da lide”.
Apelações desprovidas.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria Célia da Silva
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, tornou-se portadora de lesões na coluna e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564
Voto no 37.134
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564 - Voto no 37.134
membros superiores e inferiores, males esses que reduziram a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 175/192).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 232/235).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS pretendendo, em resumo, se eximir do pagamento dos
honorários periciais sob a alegação de que, dada a improcedência da
demanda, a responsabilidade pelo pagamento de tal verba deve ser imposta
ao Estado de São Paulo (páginas 243/245).
A autora, por sua vez, pugna, preliminarmente, por
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para realização de nova perícia médica e
vistoria no ambiente laboral. Alega, ainda, julgamento citra petita, sob a
alegação de que a r. sentença apenas analisou os requisitos que dão ensejo
à concessão de auxílio-acidente. No mérito, insiste, em suma, na alegação
de que é portadora de lesões de origem ocupacional que efetivamente
repercutem na sua capacidade de trabalho, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 249/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564
Voto no 37.134
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564 - Voto no 37.134
As partes não apresentaram respostas (certidão na página
294).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir, apreciando por ordem lógica primeiro a
apelação da autora.
1) Da apelação da autora.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa, a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa
e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564
Voto no 37.134
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564 - Voto no 37.134
Anoto, também, que em razão da natureza social das lides
acidentárias é de se considerar inserido implicitamente no pedido inicial a
concessão de quaisquer dos benefícios acidentários previstos na legislação
na medida em que a adequação da pretensão tem, necessariamente, que
corresponder à magnitude da restrição funcional que for apurada pela
perícia médica produzida no âmbito do feito, de modo que não se
configura no caso concreto julgamento citra petita.
No mais, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos membros
superiores e inferiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Com relação às lesões na coluna e nos membros superiores, o
laudo produzido, em atenta análise do quadro reclamado, foi categórico ao
atestar que não se configura na hipótese sequela de cunho ocupacional a
implicar déficit funcional a se considerar.
No que tange às lesões nos membros inferiores, conquanto
tenha a Perita constatado limitação da movimentação ativa do tornozelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564
Voto no 37.134
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564 - Voto no 37.134
direito da autora, afastou o nexo causal/concausal de tal alteração com as
atividades laborativas por ela desempenhadas, assegurando tratarem-se de
lesões de origem degenerativa resultantes de quadro de artrite reumatoide e
de envelhecimento (ver páginas 187/188).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai do bojo da avaliação médica,
descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.
2) Da apelação do INSS.
Considerada a controvérsia trazida em seu recurso, a meu
juízo razão não assiste ao INSS.
É inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao pagamento
dos honorários periciais nas demandas acidentárias por força da expressa
previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564
Voto no 37.134
Apelação Cível no 1021625-69.2019.8.26.0564 - Voto no 37.134
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de antecipar
os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo que também
deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não se poderia impô-
la à autora, que possui isenção legal das custas processuais, seja porque o
Estado não poderia ser condenado em ação da qual não participou a
qualquer título.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator